Tribunal: TJMT
Processo: 1038732-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO COM ESTORNO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de fornecedora de produtos esportivos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de compra realizada em loja virtual, após a não entrega dos produtos adquiridos, com posterior estorno dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral da compra, com simples estorno do valor pago, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não entrega dos produtos adquiridos e o cancelamento unilateral da compra pela fornecedora caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afastada pelo posterior reembolso.
4. O cancelamento da compra sem oportunizar ao consumidor as alternativas legais previstas no art. 35 do CDC extrapola o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do consumidor.
5.. A conduta da fornecedora impõe ao consumidor perda de tempo útil e a necessidade de reiteradas tentativas de solução administrativa, culminando na judicialização do conflito, o que atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
6. O dano moral decorre do próprio defeito do serviço, prescindindo de comprovação específica, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.
7. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela Turma Recursal.
8. Inexistente excesso ou irrisoriedade no quantum indenizatório, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de compra realizada em comércio eletrônico, após a não entrega do produto, ainda que acompanhado de estorno do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda de tempo útil para solução do problema caracterizam dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. 3. O quantum indenizatório fixado de forma proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros da Turma Recursal, deve ser mantido.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 35; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; N.U. 1000312-96.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 19.05.2025, DJE 22.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038732-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRY CARLOS CORREA RAMOS PARENTE - CPF: 065.376.391-31 (RECORRIDO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (RECORRENTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026